Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708753-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ILDECI DA SILVA PINTO Relatora Eventual: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal (Id. 56531191) em face da r. decisão Id. 183454053, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0702276-68.2022.8.07.0018, movido por Ildeci da Silva Pinto e Rodrigues Pinheiro Advocacia S/S - EPP, que homologou os cálculos da Contadoria, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ILDECI DA SILVA PINTO em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. A d. Contadoria juntou cálculos atualizados do débito (ID 181761032). Intimados, a exequente apresentou concordância (ID 183391168) e o DF apresentou impugnação (ID 183398460). Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Apelação de ID 169277475 foi julgada procedente, nos seguintes termos: Posto isso, CONHEÇO da presente apelação cível interposta pela exequente Ildeci da Silva Pinto e, a ela, DOU PROVIMENTO para, reformando a sentença recorrida, afastar a ilegitimidade ativa da credora e, consequentemente, rejeitar a impugnação apresentada pelo executado Distrito Federal, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 5.804,59 (cinco mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha de ID n° 38340150, com correção monetária e juros de mora a serem fixados com base na taxa SELIC, que deve incidir a partir da data da última atualização do débito (01/12/2021 - ID n° 38340150). Em decorrência da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência, de modo a restaurar os honorários advocatícios fixados em favor da exequente quando do início deste cumprimento individual de sentença coletiva no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento legal no art. 85, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil. Conforme verifica-se, a impugnação do DF foi rejeitada integralmente, e os cálculos foram homologados com a menção ao índice de correção monetária. Em sua impugnação, o DF alega que a d. Contadoria utilizou percentuais e juros divergentes dos adotados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a d. Contadoria aplicou corretamente os índices de correção monetária, conforme determinado no Acórdão supramencionado, de modo que foi utilizado o IPCA-e de 01/12/2021 até 11/2021, e a partir de 12/2021, tão somente a SELIC, tudo em conformidade com a EC 113/2021. Nesse sentido, REJEITO a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da d. Contadoria (ID 181761032). Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios, da seguinte forma: Com relação à obrigação principal, expeça-se RPV em favor de ILDECI DA SILVA PINTO - CPF: 400.735.481-20, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 8% (oito por cento), em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP - CNPJ: 05.462.770/0001-70. Quanto aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP - CNPJ: 05.462.770/0001-70. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta dos titulares de cada RPV. Para tanto, deverão as partes indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Por fim, voltem-me conclusos.” Sustenta o Agravante, em resumo, que há excesso de execução causado pela utilização conjunta da taxa Selic com valor não detalhado pela Contadoria Judicial. Requer a homologação dos cálculos elaborados pelo setor técnico do ente distrital. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desnecessária a concessão de efeito suspensivo ao caso concreto, pois a própria decisão agravada condicionou o seu cumprimento à preclusão. Recebo, pois, o recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Retifique-se a autuação para constar como Agravados “Ildeci da Silva Pinto” e “Rodrigues Pinheiro Advocacia S/S – EPP”. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Eventual